Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual Civil. Ação de Despejo Por Falta de Pagamento. Audiência de conciliação e mediação. Designação. Ausência da Demandada. Ato atentatório à Dignidade da Justiça (Art. 334, §8o, CPC). Apreensão do Havido com essa Moldura. Imposição de multa. Impossibilidade. Justificativa idônea. Dificuldades técnicas. Orientação do Núcleo de Conciliação Volvida à Remarcação da Audiência de Conciliação. Expectativa Legítima de Remarcação. Descumprimento Justificado do chamamento judicial. Impossibilidade de qualificação como ato atentatório à dignidade da justiça e má-fé. Sanção condicionada à atuação maliciosa. Multa processual elidida pela ausência do elemento subjetivo. Mácula a Boa Fé e Cooperação processual. Ausência. Recurso Provido. Sentença Reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, no ambiente da ação de despejo por falta de pagamento, julgara parcialmente procedentes os pedidos coligidos na peça inaugural e, dentre outras resoluções, cominara à ré penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de seu não comparecimento, reputado injustificado, à audiência de conciliação designada (CPC, 334, § 8o)
II. Questão em discussão
2. A questão objeto apelo adstringe-se à aferição da legitimidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta à ré, em razão do seu não comparecimento à assentada de conciliação, reputado injustificado e, portanto, apto a ensejar a qualificação da conduta apenada.
III. Razões de decidir
3. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 77, IV e §2o c/c art. 334, §8o), aquilatando inviável que o não comparecimento justificado descerre penalidade em desfavor da parte.
4. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que o não comparecimento à assentada virtual de conciliação por motivos alheios à sua vontade, por si só, seja enquadrado nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais, notadamente se a atendera à demais determinações que lhe foram endereçadas pelo Juízo no curso processual e não atendimento do chamamento derivara de fatos fortuitos devidamente aparelhados, ou seja, de fatos justificados.
IV. dispositivo
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.